Tribunal: TJES
Processo: 5001350-19.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-19.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BERNARDINA PONATH e outros (2)

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001350-19.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BERNARDINA PONATH/ VALDIR DAS NEVES CORREA/ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXTREMA E RISCO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) a cidadão de 72 anos, acamado, com sequelas graves de AVC e em situação de miserabilidade e insalubridade constatada por laudo técnico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para manter a obrigação do ente municipal de custear ou fornecer vaga em ILPI a idoso em situação de vulnerabilidade extrema e sem suporte familiar capaz de prover os cuidados necessários.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está fundamentada no art. 230 da CF e no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que impõem ao Estado o dever de amparo ao idoso, com prioridade e garantia da dignidade humana, especialmente quando a rede familiar é inexistente ou incapaz.

O perigo de dano é evidenciado pelo relatório técnico que atesta o estado de saúde precário do agravado e as condições insalubres de sua residência, configurando risco iminente à vida e à integridade física.

A responsabilidade do Poder Público é solidária e imperativa diante da comprovação de que o idoso é totalmente dependente e reside com esposa também idosa e limitada, preenchendo os requisitos do art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Poder Público possui responsabilidade solidária em prover vaga ou custear Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) quando demonstrada a vulnerabilidade social extrema, o risco à saúde e a incapacidade da família em garantir os cuidados básicos e a dignidade da pessoa idosa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, e art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 37, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2259713-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 09.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001532-90.2024.8.26.0441, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 05.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES. A decisão agravada (ID 82363620 — origem) determinou, liminarmente, que o requerido providenciasse vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) adequada às condições do autor. A medida deve ser cumprida até ulterior decisão judicial, inclusive mediante o custeio em entidades filantrópicas ou particulares, arcando o ente público com eventuais despesas de transporte, sob pena de sanções em caso de descumprimento.

O agravado, com 72 anos de idade, encontra-se acamado em razão de sequelas de AVC sofrido em 1997, que resultaram em quadro de hemiparesia (paralisia lateral do corpo por lesão corticoespinhal).

Em suas razões (ID 17433162), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de condições materiais para o cumprimento imediato;
(ii)
o risco de grave lesão à economia pública; e
(iii)
a prioridade do dever de cuidado pela família. Ao final, requer a revogação da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 17614871).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 17891204), arguindo a vulnerabilidade extrema do idoso e a supremacia do direito à vida sobre o impacto financeiro, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que determinou ao Município de Vitória a concessão ou obtenção de vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), adequada às condições do autor.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a probabilidade do direito resta sobejamente demonstrada pelo relatório técnico da equipe de assistência social (ID 62936644 - origem), o qual descreve o estado de extrema vulnerabilidade do agravado. Constatou-se que o Sr. Valdir é pessoa idosa, acamada e totalmente dependente de terceiros em razão de sequelas de AVC sofrido em 1997 (Laudo Médico de ID 62936149 - origem). O seu único suporte é a esposa, também idosa e com limitações físicas severas, o que a torna incapaz de prover os cuidados mínimos necessários, conforme detalhado no Relatório de Visita Domiciliar (ID 78328954 - origem).

O perigo de dano é iminente e grave. O laudo técnico de ID 62936644 evidencia que o agravado reside em ambiente insalubre, com higiene precária e "odor muito fétido", situação agravada pela presença de animais que circulam sobre o leito do enfermo. Tal cenário configura risco concreto à saúde e à vida, justificando a intervenção estatal imediata ante a incapacidade da rede familiar de prover o amparo exigido pelo art. 230 da CF e pelo art. 3º da Lei 10.741/2003.

O art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso prevê que a assistência em entidades de longa permanência deve ocorrer quando verificada a inexistência de grupo familiar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, exatamente como ocorre na espécie. Assim, a responsabilidade solidária do Estado e do Município é imperativa para assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Dessa forma, os requisitos legais foram plenamente demonstrados na decisão atacada (ID 82363620 - origem), não havendo razões para o acolhimento do pleito recursal.

Neste sentido também é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VULNERABILIDADE SOCIAL. ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE. Manifesta necessidade de abrigamento de idosa em ILPI ou instituição congênere, dada a comprovação de vulnerabilidade social, hipossuficiência e inexistência de parentes aptos prover o cuidado de que a pessoa idosa necessita . Responsabilidade solidária do Poder Público na promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa, assegurada a absoluta prioridade. Inteligência do artigo 230 da Constituição Federal e artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. Medida de proteção à pessoa idosa, consistente no abrigo em entidade, de rigor, com fundamento nos artigos 37, § 1º, 43, 44 e 45, inciso V, todos da Lei Federal n. 10 .741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa). Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22597134820248260000 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 09/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) . SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Peruíbe, visando à condenação do réu a fornecer vagas em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 12 idosos em situação de vulnerabilidade, conforme listados no Ofício nº 120/2024 do CREAS, bem como a garantir avaliação de novos pedidos no prazo de 30 dias, justificando eventuais indeferimentos, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00. Sentença de procedência com imposição de obrigação de fazer, determinando ao Município o cumprimento dos pedidos. O Município apelou, alegando ausência de omissão e impossibilidade de cumprimento por limitações técnicas e orçamentárias, além de violação ao princípio da separação dos poderes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Peruíbe tem responsabilidade de fornecer vagas em ILPI para idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica, conforme o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal; e (ii) determinar se a imposição de prazo fixo de 30 dias para avaliação de novos casos futuros de forma genérica viola o princípio da separação dos poderes e extrapola a razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 230, estabelece o dever da família, sociedade e Estado em assegurar a dignidade, bem-estar e o direito à vida das pessoas idosas, com prioridade na execução de políticas de amparo . O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seus arts. 2º, 3º, 9º e 37, reforça a obrigação do Estado de garantir moradia digna e assistência integral aos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social, especialmente quando não possuem suporte familiar ou recursos próprios. Comprova-se nos autos que o Município de Peruíbe tem ciência da necessidade de vagas adicionais em ILPIs desde 2023 e não implementou medidas suficientes para atender à demanda, o que evidencia omissão e risco à saúde e vida dos idosos . A alegação de limitações técnicas e orçamentárias não afasta o dever estatal de assegurar direitos fundamentais prioritários, pois, conforme jurisprudência, a invocação de restrições financeiras não pode servir de justificativa para o descumprimento de direitos sociais e fundamentais. A fixação de obrigação de fazer quanto a casos concretos (idosos já identificados) é válida, assim como a imposição de prazo fixo e genérico de 30 dias para avaliar casos futuros, observando-se que se trata de avaliação, não de prazo para fornecimento de vaga. Para essa segunda obrigação, estende-se o prazo para 90 dias.. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário e apelação parcialmente providos. Tese de julgamento: O Estado tem responsabilidade de garantir vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) quando comprovada a situação de vulnerabilidade e risco social do idoso, conforme o art. 230 da Constituição Federal e Estatuto do Idoso . A fixação de prazo para análise de novos pedidos de vagas em ILPI deve respeitar a discricionariedade administrativa, sendo inválida a imposição de prazo genérico e abstrato para casos futuros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), arts . 2º, 3º, 9º, 37, 43 e 45; CPC, art. 489, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002924-45.2023 .8.26.0168, Rel. Des . José Eduardo Marcondes Machado; TJSP, Apelação Cível 1005368-27.2023.8.26 .0564, Rel. Des. Spoladore Dominguez; TJSP, Remessa Necessária Cível 1013892-47.2020 .8.26.0037, Rel. Des . Paulo Barcellos Gatti; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1032778-36.2018.8.26 .0564, Rel. Des. Leonel Costa. (TJ-SP - Apelação Cível: 10015329020248260441 Peruíbe, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2024)

Neste sentido, é irretocável a decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Em razão do rito processual e da natureza do recurso, deixo de condenar o Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal específica no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

De ofício, determino à Secretaria a retificação do assunto da causa no sistema PJe, para que conste 'Internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos', em substituição ao termo 'Abono Pecuniário'.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)